Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Citação. Inércia do autor. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) necessidade de intimação prévia da parte autora; (iii) o prequestionamento da matéria aventada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, realizada diligência infrutífera de citação, após transcorrido o prazo consignado no art. 240, do CPC, o autor, intimado, remanesce inerte, revela-se correta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que, do seu turno, prescinde de prévia intimação pessoal da parte.
4. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador enfrente cada um dos dispositivos legais mencionados, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07092822820238070007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024.